Tribunal: CARF
Processo: 10640.720938/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CIÊNCIA POR EDITAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se constata nenhuma mácula no procedimento fiscal, eis que foram tentados a intimação pessoal e postal, que resultaram improfícuos, e somente após foi feita a intimação por edital, nos termos do §1o do art. 23 do Decreto 70.235/72.
FALTA DE INTIMAÇÃO AO SÓCIO OU AO ENDEREÇO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há nenhum dispositivo legal que determine à autoridade fiscal o encaminhamento de intimação destinada à empresa fiscal ao seu endereço eletrônico ou para um dos seus sócios
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE MANTER ATUALIZADO DADOS CADASTRAIS.
É obrigação do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de acordo com o art. 22 da Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. A alteração do endereço no contrato social é sujeita a registro na Junta Comercial, e a alteração dos dados cadastrais no CNPJ deveria ser realizada até o último dia subsequente ao registro na Junta Comercial. No presente caso, a contribuinte nunca providenciou a atualização do endereço no cadastro CNPJ.
EDITAL. AFIXAÇÃO EM MUNICÍPIO DIFERENTE DA LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFIXAÇÃO OCORREU EM UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte informou no cadastro CNPJ que está localizada no município de Jequeri, estado de Minhas Gerais. Os contribuintes do município de Jequeri estavam sob jurisdição da Agência da Receita Federal do Brasil em Ponte Nova, daí o motivo da afixação nas dependências daquela unidade da Receita Federal. O Edital é assinado pelo Chefe da Agência de Ponte Nova, com a data da afixação e da sua retirada. Portanto preenchendo todos os requisitos legais
ERRO NO ENCAMINHAMENTO DA INTIMAÇÃO. MUNICÍPIO ERRADO. IRRELEVANTE. EQUIVOCO NO DOCUMENTO INTERNO DO ENVELOPE DE POSTAGEM, ENDEREÇO CORRETO NO ENVELOPE EXTERNO.
O equívoco ocorreu no documento colocado dentro do envelope de postagem. O endereço que consta na parte externa do envelope está correto, que é o que importa para fins de entrega da correspondência
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A emissão da RMF atendeu aos critérios legais estabelecidos no art. 6o da Lei Complementar n° 105/2001 e no Decreto n° 3.724/2001, não havendo que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEPOSITADOS. OMISSÃO DE RECEITAS. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
O contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos movimentados na sua conta bancária e a omissão de receita foi com intenção de subtrair ao FISCO o conhecimento do fato gerador do tributo, uma vez que não comunicou ao FISCO a mudança de endereço, encaminhou declaração de inatividade, quando na realidade estava operacional e movimentando valores elevados na sua conta bancária e os documentos apresentados para comprovar a movimentação financeira não são hábeis e idôneos, eis que os valores não guardam nenhuma relação com os depósitos realizados na conta bancária. Por isso deve ser mantida a multa qualificada, por restar evidente o intuito de fraude.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, c do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARGUMENTOS. INOVAÇÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720938/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MEGAPLASTICO EMBALEGENS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se constata nenhuma mácula no procedimento fiscal, eis que foram
tentados a intimação pessoal e postal, que resultaram improfícuos, e somente
após foi feita a intimação por edital, nos termos do §1o do art. 23 do Decreto
70.235/72.
FALTA DE INTIMAÇÃO AO SÓCIO OU AO ENDEREÇO ELETRÔNICO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há nenhum dispositivo legal que determine à autoridade fiscal o
encaminhamento de intimação destinada à empresa fiscal ao seu endereço
eletrônico ou para um dos seus sócios
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MANTER ATUALIZADO DADOS CADASTRAIS.
É obrigação do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de acordo com o art. 22 da Instrução
Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. A alteração do endereço no
contrato social é sujeita a registro na Junta Comercial, e a alteração dos dados
cadastrais no CNPJ deveria ser realizada até o último dia subsequente ao
registro na Junta Comercial. No presente caso, a contribuinte nunca
providenciou a atualização do endereço no cadastro CNPJ.
EDITAL. AFIXAÇÃO EM MUNICÍPIO DIFERENTE DA LOCALIZAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AFIXAÇÃO
OCORREU EM UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte informou no cadastro CNPJ que está localizada no município de
Jequeri, estado de Minhas Gerais. Os contribuintes do município de Jequeri
estavam sob jurisdição da Agência da Receita Federal do Brasil em Ponte
Nova, daí o motivo da afixação nas dependências daquela unidade da Receita
Federal. O Edital é assinado pelo Chefe da Agência de Ponte Nova, com a data
da afixação e da sua retirada. Portanto preenchendo todos os requisitos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720938/2015-52
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

ERRO
NO
ENCAMINHAMENTO
DA
INTIMAÇÃO.
MUNICÍPIO
ERRADO. IRRELEVANTE. EQUIVOCO NO DOCUMENTO INTERNO DO
ENVELOPE DE POSTAGEM, ENDEREÇO CORRETO NO ENVELOPE
EXTERNO.
O equívoco ocorreu no documento colocado dentro do envelope de postagem.
O endereço que consta na parte externa do envelope está correto, que é o que
importa para fins de entrega da correspondência
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA ILEGAL
DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A emissão da RMF atendeu aos critérios legais estabelecidos no art. 6o da Lei
Complementar n° 105/2001 e no Decreto n° 3.724/2001, não havendo que se
falar em quebra ilegal de sigilo bancário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS
DEPOSITADOS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
INTUITO
DE
FRAUDE.
MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
O contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos
movimentados na sua conta bancária e a omissão de receita foi com intenção
de subtrair ao FISCO o conhecimento do fato gerador do tributo, uma vez que
não comunicou ao FISCO a mudança de endereço, encaminhou declaração de
inatividade, quando na realidade estava operacional e movimentando valores
elevados na sua conta bancária e os documentos apresentados para comprovar
a movimentação financeira não são hábeis e idôneos, eis que os valores não
guardam nenhuma relação com os depósitos realizados na conta bancária. Por
isso deve ser mantida a multa qualificada, por restar evidente o intuito de
fraude.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA
LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA
100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da
Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%,
de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o
percentual de 100%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARGUMENTOS. INOVAÇÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em conhecer dos
argumentos referentes à responsabilidade solidária do sócio trazidos na peça apresentada após o
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

recurso voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Marcelo Oliveira
que votaram por não conhecer dos referidos argumentos; (ii) por maioria de votos, em não
conhecer dos argumentos referentes à aplicação da multa de ofício qualificada trazidos na peça
apresentada após o recurso voluntário, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama
(relator) e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que votaram pelo conhecimento dos referidos
argumentos; (iii) por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, e,
no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir, da base de cálculo do
lançamento de ofício, as movimentações bancárias entre contas de investimento (CI) e conta-
corrente (CC); e para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento), nos
termos do relatório e voto do relator. A conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
acompanhou o relator pelas conclusões quanto à preliminar de nulidade do lançamento referente
à revisão da base de cálculo. O Conselheiro Marcelo Oliveira foi designado como redator do
voto vencedor quanto à matéria em relação à qual o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-67.972, de 14 de abril de 2016
da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte
MEGAPLASTICO EMBALEGENS LTDA. – ME contra Auto de Infração lavrado contra a
mesma.
A acusação fiscal foi de omissão de receita decorrente de valores creditados em
contas bancárias mantidas em instituições financeiras, cuja origem não foi comprovada.
Consta no Relatório Fiscal, juntado às e-fls. 91-99, que a contribuinte
movimentou recursos da ordem de R$ 27.275.459,00 no ano-calendário 2011, R$ 3.159.223,91
no ano-calendário 2012 e R$ 3.330.201,85 no ano-calendário 2013, tendo apresentado
Declaração de Inatividade nesses períodos.
A Autoridade Fiscal relatou que foi realizada uma visita ao domicílio informado
pela contribuinte no cadastro CNPJ, com a finalidade de dar-lhe ciência do termo de início de
procedimento fiscal, tendo constatado que a empresa não mais se encontrava no local, e por isso
considerou ter ocorrido a baixa irregular da sociedade.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

A autoridade fiscal encaminhou o termo de início de procedimento fiscal pelos
Correios, que foi devolvida com a mensagem “NÃO PROCURADO”. Em seguida foi publicado
o Edital n° 002/2014 (e-fl. 104). As intimações seguintes também ocorreram por meio de edital.
As informações de movimentação financeira foram obtidas por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira-RMF.
Foram lavrados Auto de Infração de IRPJ e seus reflexos do período 01/01/2011 a
31/12/2013 totalizando R$ 6.797.188,64, incluindo juros e multa de ofício de 150%.
A ciência do Auto de Infração ocorreu por Edital, por ter retornado o Auto de
Infração encaminhado por meio dos Correios.
Foi considerado responsável tributário solidário o sócio Marcelo Auad Godoi, que
tomou ciência por via postal.
Irresignada com o lançamento de ofício a contribuinte apresentou impugnação por
meio do sócio Marcelo Auad Gogoi (e-fls. 450-477), onde alegou nulidade do Auto de Infração
por ter sido decorrente de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
A contribuinte asseverou que estava inativa no período fiscalizado e alegou que os
valores recebidos em suas contas bancárias foram decorrentes de mútuo realizado com seu sócio
para fomentar suas atividades, tendo em vista que sofrera um incêndio em suas instalações fabris
em 20 de janeiro de 2005, o que a obrigou a mudar sua sede para o Rio de Janeiro.
Afirma que no dia da visita dos auditores autuantes (06/10/2014) não foi deixada
nenhuma correspondência/comunicado no endereço da empresa, embora haviam funcionários
que lá trabalhavam no horário das 07:00 às 16:00hs.
A contribuinte alegou que não foi regularmente intimada e que não haveria provas
de que as correspondências com o motivo “Não Procurado” foi recebido pela Agência dos
Correios da cidade de Jequeri.
A contribuinte asseverou que não teve ciência da existência de correspondência
nos Correios em seu nome, e que a Autoridade Fiscal não buscou outro meio para contactar o
contribuinte, ferindo o seu direito ao contraditório e à defesa.
Reafirmou a contribuinte que a movimentação bancária é decorrente de
empréstimo, que está procurando reerguer-se e que é absurda a acusação de dissolução irregular
da sociedade.
Afirma que o cerceamento ao seu direito de defesa e ao contraditório ficam
evidentes pois nenhuma das intimações dirigidas à empresa foram encaminhadas ao seu sócio,
apenas o Termo de Encerramento da Ação Fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Ano-calendário: 2011, 2012 e 2013
NULIDADE DE LANÇAMENTO
Verificada nos autos a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art.
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado à contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao
direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente, pois tais direitos só se estabelecem após a ciência do
lançamento ou após a respectiva impugnação, conforme o caso, ainda mais
quando todos os fatos que motivaram a autuação estão devidamente historiados
nos autos
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo
bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012 e 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A autoridade fiscal está obrigada a presumir a ocorrência da omissão de receitas
quando o contribuinte (devidamente intimado) não comprovar a origem dos
recursos depositados/creditados. Na ausência da prova, os depósitos serão
considerados como receitas omitidas por presunção legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o r. acórdão, o sócio Marcelo Auad Godoi encaminhou recurso
voluntário como representante da autuada, e também por si próprio como responsável solidário,
alegando o seguinte:
-ratifica que não houve intimação válida, o que feriu o seu direito à defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal;
-que a intimação para apresentação dos extratos bancários foi encaminhada para
endereço errado e que a alteração contratual da autuada, registrada na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais desde 2006 consigna como novo endereço a Rua Montevidéo, 465-G, Penha,
Rio de Janeiro/RJ, e que embora tal alteração não conste no CNPJ, não se pode admitir como
válida e regular a correspondência enviada para outro município;
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

-que embora não conste no CNPJ o novo endereço que fora alterado desde 2006,
havia o seu endereço eletrônico que não foi alterado e que não foi utilizado pela Fiscalização,
embora o art. 23 do Decreto 70.235/72 permita referido meio de comunicação antes da
publicação de editais;
-que embora o FISCO tivesse conhecimento do endereço do sócio-administrador
da autuada, só foi encaminhada correspondência para o mesmo após a lavratura do Auto de
Infração;
-que os editais foram afixados em outro município, Juiz-de-Fora, de modo que
não houve a efetiva intimação;
-que a RMF não foi precedida de regular intimação para o contribuinte apresentar
voluntariamente seus extratos bancários, violando seu sigilo bancário, constituindo-se dessa
forma em prova ilícita;
-que a movimentação bancária decorreu de contratos de mutuo realizada entre a
autuada e seu sócio, conforme comprovariam cópia dos contratos juntados aos autos;
-que os empréstimos foram alocados em conta de investimento, que entrava e
saíam da conta corrente, que a Fiscalização considerou como novos fatos geradores de imposto,
configurando bis in idem;
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
Após a apresentação do recurso voluntário, em 31/08/2023, a Recorrente juntou
aos autos o documentos às e-fls. 606 a 621, onde reprisa seus argumentos apresentados no
recurso voluntário (nulidade do auto de infração por ausência de intimação devida da pessoa
jurídica e do sócio), detalha o argumento de erro no arbitramento por consideração de valores em
duplicidade, questiona a aplicação da multa de ofício qualificada e a reponsabilidade solidária do
sócio, que também não foi apresentada no recurso voluntário, e que tampouco constou na
impugnação.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para
admissibilidade, assim dele conheço, também conheço dos documentos juntados após a
apresentação do recurso voluntário, no qual questiona a aplicação da multa de ofício qualificada
e a reponsabilidade solidária do sócio, por entender que, embora não expressamente ventiladas
no recurso voluntário, são decorrentes de questões apresentadas no recurso e serviram para
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

complementar seus argumentos de defesa, ou seja, quanto a suposta falta de intimação do sócio e
da suposta inadequação da intimação da própria Recorrente,
1.Do argumento de nulidade
A Recorrente suscita a nulidade do procedimento fiscal por não ter sido
regularmente intimada no curso do procedimento fiscal, e dessa forma, não observou o devido
processo legal, que segundo a mesma, teria prejudicado o seu direito ao contraditório e à defesa:
4. DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO
4.1. Data venha, é de clareza solar que, em razão da ausência de intimação
válida, restaram mitigadas as garantias constitucionais dos ora recorrentes
relacionadas à ampla defesa e ao contraditório (CF, 50, LV), fazendo "letra
morta" o due process of law o qual, inserto no art. 50, inciso LIV, ganhou
assento constitucional como garantia fundamental, senão vejamos:
A Recorrente questiona a intimação por edital, e afirma que a intimação foi
encaminhada para endereço errado:
4.2. Embora tenha a r. decisão recorrida admitido que a fiscalização "realizou as
intimações por meio de editais", afirmou o decisum "que não houve ofensa
alguma ao princípio do contraditório e da ampla defesa e consequentemente do
devido processo legal." Entretanto, segundo o art. 23 do Dec. 70.235/72, a
intimação por edital é exceção à regra, eis que esta é no sentido de que o
contribuinte deve ser intimado pessoalmente, por via postal, ou ainda por meio
eletrônico, justificando-se os editais que, in casu, foram afixados na sede da
Receita Federal de Juiz de Fora/MG (fls. 104), apenas quando o contribuinte
estiver em local incerto e não sabido.
4.3. Ora, afirma a fiscalização que foi "o contribuinte regularmente
intimado". Porém, a simples leitura do próprio auto de infração mostra o
contrário. Primeiro, porque diz que "o imóvel onde funcionava a empresa se
encontrava em estado de abandono". Segundo, porque "apesar da
constatação de abandono em que se encontrava a fábrica ... postamos nos
correios o termo de início de procedimento fiscal na tentativa de êxito no
recebimento". Por fim, por causa da "afixação do Edital ... iniciou-se o
procedimento fiscal em 21/10/2014, com a ciência do contribuinte".
4.4. En passant, é bom dizer que não precisa ser nenhum gênio para concluir
que a postagem pelos correios da intimação para imóvel abandonado não teria
êxito.
4.5. Em outro trecho, diz o auto de infração impugnado que "como não houve
resposta por parte do contribuinte .... restou à fiscalização proceder à requisição
desses documentos junto às instituições bancárias (Banco Itaú S/A) ... De posse
do extrato de movimentação de conta corrente do contribuinte ... essa
fiscalização arrolou todos os depósitos/créditos efetuados no período ... e
intimou, através do Termo de intimação fiscal 001, a empresa a comprovar a
origem..."
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

A intimação por edital é um dos meios hábeis para intimação do contribuinte, nos
termos do §1o do art. 23 do Decreto 70.235/72, quando resultar improfícuo qualquer dos outros
meios, quais sejam a intimação pessoal ou por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: a) envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I- no endereço da administração tributária na internet;
II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local
No presente caso, a autoridade fiscal tentou encaminhar intimação pessoal com
visita na data de 06/10/2014 ao domicílio fiscal da Recorrente informado no cadastro CNPJ da
Receita Federal, e relata que encontrou o local na situação de abandono, conforme comprovam
as fotos juntadas aos autos às e-fls. 193-199.
Há que se consignar que a Recorrente não questiona a visita ao local pelas
autoridades fiscais, de modo que não há dúvida quanto a tentativa de intimação por via pessoal.
Além disso, houve a tentativa de intimação por via postal, conforme comprova o
envelope de postagem juntado à e-fl. 105, no qual consta que a entrega resultou improfícua.
Portanto, não se constata nenhuma mácula no procedimento fiscal, eis que foram
tentados a intimação pessoal e postal, que resultaram improfícuos, e somente após essas
tentativas é que foi feita a intimação por edital.
Por fim, no âmbito do CARF restou pacificado que é válida a intimação por edital,
quando houver sido demonstrada que a intimação por qualquer um dos outros meios (pessoal ou
postal) resulta improfícua1:

1 Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver
demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

A Recorrente alega que houve cerceamento do seu direito de defesa pelo fato da
autoridade fiscal não ter encaminhado intimação ao domicílio fiscal do sócio e também por não
ter encaminhado intimação no seu endereço eletrônico:
4.8. Diga-se mais, embora não conste ainda no CNPJ o novo endereço físico
alterado
desde
2006,
consta
o
seguinte
endereço
eletrônico
—
CWASERVICOS,YAHOO.COM.BR — Todavia, a fiscalização preferiu
ignorá-lo, muito embora o art. 23 do Dec. 70.235/72, já citado, no seu inciso
III, permita a comunicação de atos por meio eletrônico, antes da expedição de
editais.
4.9. Além disso tudo, embora dispusesse desde o início do endereço residencial
do sócio-administrador da fiscalizada, MARCELO AUAD GODOI, apontado
como responsável solidário da obrigação tributária, a fiscalização só destinou
correspondência para a AV. LUCIO COSTA, 6.250, BL 2 APT 614, BARRA
DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RI, CEP 22.630-012, depois de lavrar o auto
de infração.
[...]
Ocorre que não há nenhum dispositivo legal que determine à autoridade fiscal o
encaminhamento de intimação destinada à empresa ao seu endereço eletrônico ou para um dos
seus sócios.
Alega a Recorrente que providenciou a alteração do endereço de sua sede na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais desde 2006, alterando-a para o Rio de Janeiro, entendendo
que não seriam válidas as intimações dirigidas ao seu endereço anterior:
4.7. Ilustres Julgadores, a alteração contratual da fiscalizada (fls. 153), diga-
se de passagem registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais desde
2006 (fls. 157), consigna como seu novo endereço a Rua Montevidéu, 465-G,
Penha, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.020-290. E, apesar de não constar ainda no
CNPJ, o qual ostenta o endereço de antes do incêndio — Estrada da Saromal,
100, Distrito Industrial, Município de Jequeri, Estado de Minas Gerais — não
se pode admitir como intimação postal válida e regular a enviada para
outro Município — "São Geraldo" — fls. 106.
A afirmação acima da Recorrente não lhe socorre. É obrigação do contribuinte
manter atualizado seus dados cadastrais no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de acordo com
o art. 22 da Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Além disso, como a alteração do endereço no contrato social é sujeita a registro na
Junta Comercial, a alteração dos dados cadastrais no CNPJ deveria ser realizada até o último dia
subsequente ao registro na Junta Comercial. Como a alteração a que se refere a Recorrente
ocorreu no dia 24/03/2006 (e-fl. 157), a alteração no CNPJ deveria ter sido realizada pela
Recorrente até o dia 30/04/2006 , mas a alteração nunca foi realizada. 2

eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

2 CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Ademais, acrescente-se, tampouco nas DIPJs relativos aos períodos fiscalizados
(anos calendários 2011, 2012 e 2013), a Recorrente regularizou o seu endereço, mantendo o
endereço antigo (Estrada da Saromal, 100 – Distrito Industrial – Jequeri/MG – CEP 35390-000,
conforme cópia das DIPJs juntadas ás e-fls. 429-434.
Outro fato que mostra que não houve de fato alteração do endereço da Recorrente
é que na abertura de sua conta bancária no banco Itaú, agência 6824, c/c 17771-8, a Recorrente
informa o mesmo endereço que consta no cadastro CNPJ. E a abertura da conta bancária ocorreu
em 04/09/2010, mais de 4 anos depois de alterado o endereço no contrato social:

A Recorrente alega que os editais foram afixados em município distinto do
domicílio da Recorrente, eis que foram afixados na Agência da Receita Federal do Brasil em
Ponte Nova/MG e seu domicílio é o município de Juqueri/MG.

Art. 22. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos seus dados cadastrais até o
último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência.
§ 1o No caso de alteração sujeita a registro, o prazo a que se refere o caput é contado a partir da data do registro da
alteração no órgão competente.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Ocorre, que o edital deve ser afixado nas dependências do órgão encarregado da
intimação, de acordo com o § 1o, inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72.
A Recorrente informou no cadastro CNPJ que estava localizada no município de
Jequeri, estado de Minhas Gerais. Os contribuintes do município de Jequeri estavam sob
jurisdição da Agência da Receita Federal do Brasil em Ponte Nova, daí o motivo da afixação nas
dependências daquela unidade da Receita Federal. O Edital é assinado pelo Chefe da Agência de
Ponte Nova, com a data da afixação e da sua retirada. Portanto preenchendo todos os requisitos
legais:

A Recorrente alega que não foi regularmente intimada a apresentar os extratos
bancários, eis que, segundo a mesma, as correspondências teriam sido endereçadas para o
município de São Geraldo, e não para a o munícipio de Jequeri, conforme informado no cadastro
CNPJ:
4.6. Compulsando-se os autos, fls. 106, fica claro que esse termo de intimação
001 foi postado para outra Cidade, lendo-se: "Cidade — São Geraldo — CEP
36.590-000".
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

De fato, no cabeçalho do Terno de Intimação Fiscal n° 001, juntado á e-fls. 106,
há um equívoco no endereçamento em relação ao munícipio. Provavelmente foi decorrente do
erro ao informar o CEP (36.590-000) ao invés de 35.390-000. Disso resultou que o nome do
município impresso no Termo foi “São Geraldo” ao invés de Jequeri.

Ocorre, porém, que a referência ao munício de São Geraldo foi um equívoco no
documento colocado dentro do envelope de postagem. O endereço que consta na parte externa
do envelope está correto, que é o que importa para fins de entrega da correspondência,
como se constata pelo excerto abaixo:

Verifica-se, portanto, que não há nenhum reparo às intimações da autoridade
fiscal, visto que foram encaminhadas ao endereço informado no cadastro CNPJ pela Recorrente.,
e os editais foram publicados depois de tentativa de entrega pessoal e por via postal das
intimações.
Portanto, rejeito a nulidade arguida
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

2.Mérito
A Recorrente alega que não foi intimada a apresentar seus extratos bancários antes
da emissão da RMF, malferindo seu direito à defesa e configurando-se em quebra ilegal de seu
sigilo bancário:
4.11. Então, conclui-se que não houve efetiva intimação nem do início do
procedimento fiscal, tampouco para a apresentação de documentos e muito
menos para a manifestação sobre os extratos requisitados pela fiscalização ao
Banco Itaú. Sem dúvida malferindo os comandos constitucionais insertos no art.
5°, incisos LIV e LV.
4.12. Pior ainda, a requisição de dados não foi precedida de regular e válida
intimação do contribuinte para, voluntariamente, apresentá-los, tratando-se de
grave e ilegal violação do sigilo bancário (CF, 5°, XII), constituindo-se,
portanto, em prova ilícita.
Vimos, anteriormente, que a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal
foi por meio de edital, porque a tentativa de ciência pessoal e por via postal restou infrutífera,
portanto, não assiste razão à Recorrente quanto a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, no qual foram solicitados à Recorrente a apresentação de documentos e extratos bancários
(e-fls. 101-103).
A Autoridade Fiscal consignou no Relatório que considerou a ciência por edital
do Termo de Intimação n° 001, no qual foi solicitado à contribuinte a comprovação da origem
dos recursos movimentados em sua conta bancária, porque não localizou a empresa no endereço
informado no cadastro CNPJ em visita ao local.
Entendo que por ter constado, em visita ao domicílio do contribuinte, que a
empresa já não se encontrava no local, não seria eficaz o encaminhamento de correspondências
novamente, aliás como o admite a própria Recorrente:
4.3. Ora, afirma a fiscalização que foi "o contribuinte regularmente
intimado". Porém, a simples leitura do próprio auto de infração mostra o
contrário. Primeiro, porque diz que "o imóvel onde funcionava a empresa se
encontrava em estado de abandono". Segundo, porque "apesar da
constatação de abandono em que se encontrava a fábrica ... postamos nos
correios o termo de início de procedimento fiscal na tentativa de êxito no
recebimento". Por fim, por causa da "afixação do Edital ... iniciou-se o
procedimento fiscal em 21/10/2014, com a ciência do contribuinte".
4.4. En passant, é bom dizer que não precisa ser nenhum gênio para concluir
que a postagem pelos correios da intimação para imóvel abandonado não teria
êxito.
Portanto, entendo como válido a ciência por edital do Termo de Intimação n° 001,
no qual a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos recursos movimentados em sua
conta bancária,
Ademais, entendo que não houve prejuízo à defesa da Recorrente que justificou a
sua movimentação bancária, alegando que a origem dos recursos foi decorrente de mútuo
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

4.14. Meritoriamente, apesar da r. decisão recorrida dizer que "não consta nos
autos nenhuma documentação que comprove a alegação deste suposto
empréstimo", referindo-se aos mútuos feitos pelo sócio, MARCELO AUAD
GODOI, reconhecidamente "para que a empresa pudesse se reerguer após o
incêndio" (fls. 563). O fato é que esses contratos se encontram nos autos a
fls. 478/479 e 502/503, os quais importaram em R$ 5.406.000,00 de
transferência para a conta corrente da fiscalizada (Banco Itaú, agência 6824,
conta-corrente 17.771-8).
4.15. E esse valor acima, por óbvio, foi alocado em conta de investimento
vinculada à antes mencionada conta corrente. Daí toda vez em que um valor
saía da conta de investimento e entrava na conta corrente ou vice-versa, além de
somados, tais valores foram atribuídos pela fiscalização como novos fatos
geradores de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, em odioso bis in idem. Isto é, a
ausência de intimação da fiscalizada que propiciasse o contraditório e a ampla
defesa ensejou manifesto prejuízo na apuração dos dados bancários.
Entendo que a emissão da RMF atendeu aos critérios legais estabelecidos no art.
6o da Lei Complementar n° 105/2001 e no Decreto n° 3.724/2001, não havendo que se falar em
quebra ilegal de sigilo bancário.
Em relação à justificativa da origem dos recursos movimentados na conta
bancária, entendo que a Recorrente não conseguiu comprovar a alegação de que foi decorrente
de contrato de mútuo com seu sócio.
Primeiro, porque o valor alegado do mútuo de R$ 5.406.000,00 é muito inferior
ao movimentado na conta corrente que totalizou R$ 27.275.459,00 (AC 2011), R$ 3.159.223,91
(AC 2012) e R$ 3.330.201,85 (AC 2013).
Segundo, porque os documentos comprobatórios apresentados não guardam
relação com os depósitos questionados, como se verá em seguida.
Os documentos para comprovar o mútuo foram os juntados às e-fls. 478-479 e
502-503. Segundo consta nos documentos, o mutuante entregou à mutuária (Recorrente) os
seguintes valores na conta-corrente n° 17.771-8, agência 6824 do Banco Itaú:
-17/03/2011 – R$ 1.900.000,00
-24/03/2011 – R$ 3.368.000,00
-30/11/2011 – R$ 137.500,00
Os supostos contratos de mútuo tem apenas a assinatura do sócio Marcelo Auad
Godoi como mutuante e como representante da mutuária (Recorrente), não tendo a assinatura de
nenhuma testemunha, e não há correspondência em data e valor em nenhum dos três valores
acima com depósitos na conta bancária, cuja relação de depósitos encontram-se às e-fls. 111-
135 (Planilha de Créditos – Banco Itaú Unibanco).
Analisando os depósitos, verifica-se que ocorre grande volume de depósitos em
dinheiro, em cheque e na rubrica “MOV TIT COBRANÇA” que sugere tratar-se de cobrança
de valores. A autoridade fiscal relacionou os depósitos às e-fls. 111-135 (relativo ao ano-
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

calendário 2011), e-fls. 372-400 (relativo ao ano-calendário 2012) e e-fls. 401-427
(relativamente ao ano-calendário 2013), totalizando 81 páginas somente de depósitos, o que põe
por terra a alegação de que a empresa estava inativa no período!!!
Por todo o exposto, constata-se que a Recorrente, regularmente intimada, não
comprovou a origem dos recursos movimentados na sua conta bancária e a omissão de receita foi
com intenção de subtrair ao FISCO o conhecimento do fato gerador do tributo, uma vez que não
comunicou ao FISCO a mudança de endereço, encaminhou declaração de inatividade, quando
na realidade estava operacional e movimentando valores elevados na sua conta bancária e os
documentos apresentados para comprovar a movimentação financeira não são hábeis e idôneos,
eis que os valores não guardam nenhuma relação com os depósitos realizados na conta bancária.
3.Dos documentos apresentados após o recurso voluntário
Às e-fls. 606 a 621 a Recorrente juntou documento no qual reprisa argumentos já
apresentados no recurso voluntário (a nulidade do auto de infração por falta de devida intimação
da pessoa jurídica e do sócio), questão que entendo foi devidamente resolvida pelos fatos
narrados pela Autoridade Fiscal e pelos documentos que constam dos autos.
No documento a Recorrente também apresenta argumento contra a aplicação da
multa de ofício qualificada e a reponsabilidade solidária do sócio, questões que não foram
abordadas no seu recurso voluntário e tampouco na impugnação. São argumentos que entendo
preclusos, porque não foram apreciados pela instância de piso.
Mas, mesmo que essa Turma decida que os argumentos da Recorrente e dos
sócios devam ser analisados, entendo que a qualificação da multa e a responsabilidade solidária
do sócio Marcelo Auad Godoi deve ser mantida. Explico.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, a empresa apresentou
declaração de inatividade nos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013, mas movimentou recursos
da ordem de R$ 27.275.459,00 (AC 2011), R$ 3.159.223,91 (AC 2012) e R$ 3.330.201,85 (AC
2013).
As declarações de inatividade constam às e-fls. 429 a 434, cujo excerto colaciono
abaixo:

Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Depois de iniciado o procedimento fiscal, a Recorrente apresentou DIPJs
retificadoras, na data de 05/12/2015, tendo recebido notificações de lançamento pelo atraso,
conforme se verifica às e-fls. 499 a 501:

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Veja que no documento a Recorrente reconhece que estava operacional no
período, apesar de ter encaminhado DIPJ como inativa e só depois de iniciado o procedimento
fiscal é que reconheceu que na verdade estava operacional:
Não há razoabilidade na presunção de dissolução! A empresa sempre esteve em
pleno funcionamento! Nessa senda, as conclusões a que chegou a fiscalização
do fiscal é, no mínimo, tendenciosa. A intimação do sócio no caso em tela era
absolutamente essencial e não houve, segundo o próprio Relatório Fiscal, uma
única tentativa nesse sentido. Apenas houve a intimação quando lavrado o auto
de infração em tela!
Trata-se de caso bastante peculiar e que demanda uma análise diferenciada por
esse Colegiado, já que há nuanças que não podem ser ignoradas, quais sejam: (i)
como se pode presumir dissolução sem que tenha havido a intimação dos sócios
da empresa supostamente dissolvida?; (ii) como presumir omissões sem se
ouvir sequer o sócio Administrador?
Vejam que o argumento da Recorrente não lhe socorre. Quem encaminhou as
declarações de inatividade, como se verifica nas Declarações de Inatividade foi o sócio
responsável Marcelo Auad Godoi, cabendo-lhe a responsabilidade solidária atribuída nos termos
do art. 135 do CTN.
Portanto entendo que devem ser mantida e a responsabilidade solidária do sócio
Marcelo Auad Godoi.
Quanto a duplicidade nos depósitos, penso que assiste razão à Recorrente. Como
apontado pela mesma, isso vem sendo apontado desde a impugnação, como consignado no
seguinte excerto do documento apresentado em 31/08/2023:
Como se verifica, o lucro arbitrado pela fiscalização comporta equívocos
evidentes e grosseiros que, senão levariam à nulidade da autuação, porquanto
refletem a fragilidade da autuação, implicam na redução substancial do valor
autuado.
Nem se diga, a propósito, que tal questão não restou consignada pela ora
Recorrente em seu recurso voluntário. Com efeito, a Recorrente, desde a
impugnação, aponta que os valores arbitrados pela fiscalização comportariam
bis in idem.
De fato, tanto a (i) transferência de valores da conta de investimento para a
conta corrente da Recorrente, quanto a (ii) aplicação automática realizada pelas
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

instituições financeiras são valores que (i) são tributados na origem ou (ii) já
foram considerados para fins de arbitramento, eis que a aplicação se reflete
sobre o valor residual do saldo da conta corrente diariamente, além de se tratar
de uma operação de débito e não de crédito.
Mesmo que não se tratasse de matéria não trazida em sede de apelo, o que se
admite apenas a título de argumento, a questão se traduz como matéria de
ordem pública, passível de ser arguida em qualquer esfera jurisdicional.
Ademais, trata-se de tema afeto à própria apuração da base de cálculo dos
tributos ora exigidos e, assim, sendo as instâncias administrativas, dentro do
Procedimento Administrativo Tributário Federal, esferas que buscam o
aperfeiçoamento do crédito tributário, é dever do julgador a análise de tal tema,
independentemente de sua arguição
Constato que, de fato, a Autoridade Fiscal considerou as transferências entre as
contas corrente e de investimento (“TEC CC APLICA UT M CI” e “TRANS C/I PARA C/C”),
como apontado pela Recorrente, como nos exemplos abaixo colacionados da Anexo do Termo
de Intimação (e-fls. 111 a 135 e 372 a 427):

Essas movimentações são entre contas de investimento (CI) e conta-corrente (CC)
de mesma titularidade. Portanto, entendo que essas transferência devem ser excluídas.
Por outro lado entendo que a revisão da base de cálculo não enseja a nulidade do
auto de infração.
Primeiro, porque a Autoridade Fiscal encaminhou intimação com a relação dos
depósitos para que a contribuinte se manifestasse sobre a sua origem. Se o sujeito passivo tivesse
se manifestado no procedimento fiscal, os depósitos questionados poderiam não ter sido
relacionados.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

E segundo, porque o contencioso administrativo tem competência para revisar o
procedimento fiscal, e que no presente caso resultou na exclusão de parte dos depósitos da
relação de depósitos não comprovados.
Portanto, entendo que não se trata de nulidade pelo fato do procedimento ter sido
realizado por pessoa competente e não ter havido prejuízo à defesa do contribuinte, apenas
revisão da base de cálculo.
4. Da redução da multa qualificada para 100%
Por se tratar de questão de ordem pública. Deve ser analisada a questão da reduçã
da multa qualificada.
Em setembro de 2023 houve alteração legislativa em relação à qualificação da
multa, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a para 100%, no termos do art.
8o da Lei n° 14.689/23, segundo a redação abaixo transcrita:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I docaput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Por tratar-se de penalidade e em decorrência da retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “c” do CTN, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de
100%.
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para excluir as movimentações bancárias entre contas de investimento (CI) e conta-
corrente (CC).
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Voto Vencedor
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

Conselheiro Marcelo Oliveira, Redator Designado.
Conforme dispositivo - com todo respeito à posição do nobre e exemplar
Conselheiro Relator - houve a designação deste Conselheiro para redigir o voto vencedor em
relação ao não conhecimento dos argumentos referentes à aplicação da multa de ofício
qualificada, trazidos na peça apresentada após o recurso voluntário.
O relato acima assim descreve os fatos:
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL em acórdão assim
ementado:
...
Irresignado com o r. acórdão, o sócio Marcelo Auad Godoi encaminhou recurso
voluntário como representante da autuada, e também por si próprio como responsável
solidário, alegando o seguinte:
- ratifica que não houve intimação válida, o que feriu o seu direito à defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal;
- que a intimação para apresentação dos extratos bancários foi encaminhada para
endereço errado e que a alteração contratual da autuada, registrada na Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais desde 2006 consigna como novo endereço a Rua
Montevidéo, 465-G, Penha, Rio de Janeiro/RJ, e que embora tal alteração não conste no
CNPJ, não se pode admitir como válida e regular a correspondência enviada para outro
município;
- que embora não conste no CNPJ o novo endereço que fora alterado desde 2006, havia
o seu endereço eletrônico que não foi alterado e que não foi utilizado pela
Fiscalização, embora o art. 23 do Decreto 70.235/72 permita referido meio de
comunicação antes da publicação de editais;
- que embora o FISCO tivesse conhecimento do endereço do sócio-administrador da
autuada, só foi encaminhada correspondência para o mesmo após a lavratura do Auto de
Infração;
- que os editais foram afixados em outro município, Juiz-de-Fora, de modo que não
houve a efetiva intimação;
- que a RMF não foi precedida de regular intimação para o contribuinte apresentar
voluntariamente seus extratos bancários, violando seu sigilo bancário, constituindo-se
dessa forma em prova ilícita;
- que a movimentação bancária decorreu de contratos de mutuo realizada entre a
autuada e seu sócio, conforme comprovariam cópia dos contratos juntados aos autos;
- que os empréstimos foram alocados em conta de investimento, que entrava e saíam
da conta corrente, que a Fiscalização considerou como novos fatos geradores de
imposto, configurando bis in idem;
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de Infração.
Após a apresentação do recurso voluntário, em 31/08/2023, a Recorrente juntou aos
autos o documentos às e-fls. 606 a 621, onde reprisa seus argumentos apresentados no
recurso voluntário (nulidade do auto de infração por ausência de intimação devida da
pessoa jurídica e do sócio), detalha o argumento de erro no arbitramento por
consideração de valores em duplicidade, questiona a aplicação da multa de
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

ofício qualificada e a reponsabilidade solidária do sócio, que também não foi
apresentada no recurso voluntário, e que tampouco constou na impugnação.
O nobre Relator assim se posicionou sobre a admissibilidade:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para admissibilidade,
assim dele conheço, também conheço dos documentos juntados após a apresentação
do recurso voluntário, no qual questiona a aplicação da multa de ofício
qualificada e a reponsabilidade solidária do sócio, por entender que, embora não
expressamente ventiladas no recurso voluntário, são decorrentes de questões
apresentadas no recurso e serviram para complementar seus argumentos de defesa, ou
seja, quanto a suposta falta de intimação do sócio e da suposta inadequação da
intimação da própria Recorrente,
Pois bem.
A legislação possui regra sobre a tramitação do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A matéria tratada, qualificação da multa, só surgiu após a apresentação do recurso
voluntário, após o recurso à segunda instância, conforme atesta o nobre Relator.
Dessa forma, fica claro que essa matéria não constava da impugnação, primeira
instância, não podendo, conforme a legislação, em tese, ser conhecida, pois não impugnada.
O Código de Processo Civil (CPC) também possui regra que pode ser aplicada
subsidiariamente ao caso.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
...
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720938/2015-52

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
...
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e
...
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
A matéria em questão – qualificação da multa - não se reflete em nenhum dos
dispositivos citados,
Assim sendo, voto por não conhecer dos argumentos referentes à aplicação da
multa de ofício qualificada, trazidos na peça apresentada após o recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em não conhecer dos argumentos referentes à
aplicação da multa de ofício qualificada, trazidos na peça apresentada após o recurso voluntário,
nos termos do voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 690
DF CARF MF
Original